Tribunal: TJDFT
Processo: 0758889-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0758889-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: MARISE CASTILHO PEREIRA DECISÃO As partes informam a realização de acordo (ID. 16545910), tendente a solucionar a controvérsia que deu ensejo ao ajuizamento da demanda, com o efetivo pagamento do valor acordado, requerendo a sua homologação, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. No caso vertente, observo que a transação extrajudicial preenche os requisitos legais e preserva suficientemente os interesses das partes, razão por que merece homologação, na forma do art. 932, I do CPC. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, e extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Custas finais e honorários advocatícios, conforme acordado entre as partes. Considerando que as partes renunciaram ao direito de recorrer, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado. Após, devolvam-se os autos ao d. Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito